Tribunal: STF
Processo: RE 91612
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-26
Data de publicação: 1980-03-26

Ementa:
MAGISTRADO. PROMOÇÃO. LISTA TRÍPLICE.
- Não deixa de existir a lista tríplice à promoção de magistrado, pelo critério do merecimento, se morre um dos seus componentes; deve ser ela completada, com a eleição de outro juiz e a permanência dos remanescentes que legitimamente a compõem. O direito, postulado pelo magistrado que alega ter sido ilegalmente excluído da lista, não fica prejudicado pelo mencionado decesso. Recurso extraordinário conhecido e provido em parte, para que, afastada a prejudicialidade reconhecida no acórdão recorrido, outro seja proferido apreciando os fundamentos aduzidos no recurso ordinário.